Tribunal: TJDFT
Processo: 0702885-47.2023.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702885-47.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO MEGGIOLARO APELADO: SHTURBO INTERNET TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Preliminar de recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre a preliminar e a alegação de litigância de má-fé suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator